Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-47.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802183-47.2025.8.14.0040

APELANTE: AMANDA DE SOUSA FIALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO LABORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Amanda de Sousa Fialho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos apenas quanto ao período que excedeu dois anos de vínculo temporário com o Município de Parauapebas, e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo a 21 meses de trabalho, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade integral do vínculo contratual de 3 anos e 10 meses e a condenação ao pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, no Tema 916 do STF e na tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da nulidade do contrato temporário firmado em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a condenação ao pagamento de FGTS deve abranger todo o período laborado, e não apenas o período que excedeu o limite legal de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva renovação de contratos temporários por quase quatro anos, sem solução de continuidade, caracteriza afronta ao caráter excepcional da contratação temporária e ao princípio do concurso público, tornando nulo o vínculo desde a origem, nos termos do art. 37, II, IX e § 2º, da CF/1988.

Conforme a tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA, a nulidade da contratação temporária por prazo superior ao permitido legalmente tem efeitos ex tunc, gerando o direito ao recebimento do FGTS sobre todo o período trabalhado.

A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 916, reconhece o direito ao depósito do FGTS mesmo em contratações nulas, desde que o servidor tenha efetivamente prestado serviço e recebido remuneração, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A limitação dos efeitos da nulidade a apenas parte do vínculo viola o entendimento consolidado sobre a retroatividade da nulidade e o princípio da proteção ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada pela Administração Pública por prazo superior ao limite legal configura nulidade ex tunc, com efeitos retroativos à data de início do vínculo.

Declarada a nulidade do contrato, é devido ao servidor temporário o pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA deve ser aplicada às ações que versem sobre contratação temporária irregular no Estado do Pará, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso de apelação e dar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802183-47.2025.8.14.0040

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante:
Amanda de Sousa Fialho

Apelado: Município de Parauapebas

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(id 28974189), interposta por
Amanda de Sousa Fialho
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, que
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de FGTS
, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos apenas no período que excedeu os dois anos permitidos legalmente, e determinando o pagamento de FGTS referente a
21 (vinte e um) meses
, respeitada a
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Na peça recursal, a autora sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao limitar os efeitos da nulidade contratual,
pleiteando o reconhecimento da nulidade de todo o período contratual, correspondente a 3 anos e 10 meses de vínculo
, e requerendo a condenação do ente municipal ao
pagamento integral dos valores de FGTS sobre todo o período trabalhado
, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, no
Tema 916 do STF
, e no
IRDR nº 9 do TJPA
, que admitem o depósito do FGTS nos casos de nulidade de contrato temporário celebrado fora dos parâmetros do art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que o servidor tenha percebido remuneração.

A apelante argumenta que houve sucessivas prorrogações contratuais indevidas, desvirtuando o caráter excepcional da contratação temporária, o que ensejaria o direito à percepção de FGTS sobre
todo o período
, e não apenas sobre o lapso que excedeu dois anos.

O Município de Parauapebas, por sua Procuradoria Geral, apresentou
contrarrazões
(id 28974193), sustentando a
tempestividade da manifestação
e defendendo a
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Amanda de Sousa Fialho
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado em ação de cobrança de FGTS, reconhecendo a nulidade apenas parcial dos contratos temporários firmados com o
Município de Parauapebas
, e condenando este ao pagamento da verba fundiária
somente sobre 21 (vinte e um) meses
, referentes ao período que excedeu o prazo legal de dois anos.

A autora sustenta que os contratos firmados foram objeto de
sucessivas renovações ilegais
, o que os torna
inteiramente nulos
, conforme os parâmetros do
art. 37, II e IX, da Constituição Federal
, e do
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
, razão pela qual requer o
reconhecimento da nulidade integral do vínculo temporário
e a consequente
condenação do Município ao pagamento do FGTS sobre todo o período trabalhado
, respeitada a prescrição quinquenal.

Tem razão a apelante.

Conforme registrado nos autos, a autora manteve vínculo contratual com o Município de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2025, por meio de
contratos temporários sucessivos
. Tal conduta afronta o caráter excepcional da contratação temporária e evidencia o
desvirtuamento da regra constitucional do concurso público
, resultando em
nulidade absoluta do vínculo desde a origem
.

A Jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou, em incidente de resolução de demandas repetitivas –
IRDR
, no sentido de que o direito ao recolhimento do
FGTS
alcança todo o
período
laborado.

Neste sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada "a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil".

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5. Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Portanto, merece provimento o recurso da apelante Amanda de Sousa Fialho, para declarar o direito ao recolhimento do
FGTS
por todo o
período
laborado e não apenas pelos meses que extrapolam os 02 anos de contratação temporária.

Diante do exposto, dou provimento à apelação
para reformar a sentença, reconhecendo a
nulidade integral
dos contratos temporários firmados entre as partes, e condenando o Município de Parauapebas ao
pagamento do FGTS sobre todo o período laborado pela autora.

Deixo de condenar o apelado nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO o Município de Parauapebas nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026